Tribunal: TJDFT
Processo: 0709495-40.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709495-40.2019.8.07.0018 RECORRENTES: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RECORRIDO: CÉLIO CARLOS DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se vazada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. INEXIGIBILIDADE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SÚMULA 598 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CARDIOPATIA GRAVE. COMPROVADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. Segundo entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, para ter direito à isenção do Imposto de Renda é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial demonstrando a existência de doença grave, caso o Magistrado entenda suficientemente demonstrado por outros meios de prova o quadro clínico da parte. Verbete 598, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. O implante de marcapasso, aliado à existência de arritmia cardíaca, entre outras doenças laterais a comprometerem o sistema cardiovascular, demonstra a existência da doença prevista em lei denominada cardiopatia grave, capaz de isentar o servidor aposentado do pagamento do Imposto de Renda, não demandando a produção de outras provas, se suficientes as de natureza documental. 3. Comprovada a natureza grave apta à isenção do Imposto de Renda, capitula-se a situação fática do servidor àquela prevista no artigo 61, da Lei Complementar Distrital 769/2018, limitando-se a cobrança da Contribuição Previdenciária do Inativo somente a partir dos proventos recebidos além do dobro do teto do Regime Geral de Previdência. Precedente específico desta Turma. 4. Ocorrido o indébito tributário, as parcelas devidas devem ser objeto de Liquidação de Sentença, observada a data do reconhecimento médico da cardiopatia grave, vencendo-se mês a mês, corrigindo-se os valores pela taxa SELIC - Sistema Especial de Liquidação e de Custódia do Banco Central do Brasil, sem a cumulação de correção monetária. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 5. Recurso conhecido e provido. Deferida antecipação dos efeitos da tutela recursal. No especial, os recorrentes alegam negativa de vigência aos artigos 40, § 21, e 146, inciso II, ambos da Constituição Federal, e 111 do Código Tributário Nacional, ao argumento de que a inexigibilidade da contribuição previdenciária não pode ser mantida, porquanto entende que não há lei complementar nacional ou mesmo lei local que definam quais seriam as doenças consideradas incapacitantes que justificariam a desoneração da incidência ou redução da base de cálculo da contribuição previdenciária. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Suprema, a fim de demonstrá-lo. Em sede de extraordinário, após mencionarem a existência de repercussão geral da causa, afirmam violação aos artigos 40, § 21, e 146, inciso II, ambos da Constituição Federal, defendendo sobre a impossibilidade de redução da base de cálculo da contribuição previdenciária em face da ausência de lei complementar a nível nacional ou estadual que regule a matéria. Em contrarrazões, o recorrido pugna a majoração dos honorários de sucumbência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 111 do CTN, uma vez que a tese recursal, quanto à inexistência de lei que defina quais doenças a abranger o benefício pleiteado pelo ora recorrido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Ademais, os recorrentes deixaram de combater um dos fundamentos expostos no acórdão vergastado no sentido de que “Consoante se extrai, a pretensão deduzida pelos embargantes foi devidamente rechaçada com base na Lei Complementar Distrital 769/2008, que limitou a Contribuição Previdenciária, nos moldes da Legislação Federal, aos beneficiários de aposentadoria ou pensão portadores de doença incapacitante (...). Quanto à limitação da Contribuição Previdenciária de Inativo, diz a Legislação do Distrito Federal (artigo 61, da Lei Complementar Distrital 769/2008) seguindo os moldes da Legislação Federal, (...). Portanto, reconhecida para fins de Imposto de Renda, a situação fática apta à sua isenção, tal conclusão deve se dar também quanto à limitação da Contribuição Previdenciária de Inativo, por ter sido reconhecida a natureza de doença incapacitante do autor (ID 17918145). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior já firmou orientação no sentido de que “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1577595/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2020). Demais disso, o acórdão vergastado decidiu a demanda com base na legislação distrital, cuja análise é inviável na presente via, atraindo o apelo o óbice do enunciado 280 da Súmula do STF. Já decidiu o STJ que “O exame de normas de caráter local é inviável no âmbito do recurso especial, em virtude da vedação prevista na Súmula 280 do STF, segundo a qual por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário" (AgInt nos EDcl no REsp 1855114/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/8/2020). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 40, § 21, e 146, inciso II, ambos dada CF, porquanto “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de suposta ofensa a dispositivos ou princípios constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no AREsp 1467459/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 2/3/2020). O apelo também não deve seguir quanto à arguida divergência interpretativa, pois “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige (...) a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1850494/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1o/7/2020. Igual sorte colhe o apelo extremo quanto à suposta contrariedade aos artigos 40, § 21, e 146, inciso II, ambos da CF, embora tenha o recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos mencionados dispositivos constitucionais, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração. Incidentes, portanto, os enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Ademais, já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 desta Corte Suprema” (RE 1189613 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 7/6/2019. No mesmo sentido, confiram-se o ARE 1241789 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 11/12/2019 e ARE 1237488 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 16/3/2020. Demais disso, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). Nesse sentido, ainda, confira-se o RE 1211180 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019 e RE 1239214 AgR, Relatora: ROSA WEBER,DJe 20/3/2020). Quanto ao pedido de majoração dos honorários de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027